Tribunal: CARF
Processo: 10480.916922/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.916922/2011-08
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.347 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de outubro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
NET RECIFE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento na realização de diligência nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 16349.29238.301208.1.3.04-7006, em 30.02.2008, e-fls. 02-
05, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), código 2362, determinado sobre a base de cálculo estimada referente ao mês de
dezembro do ano-calendário de 2007 no valor de R$2.694,36 contido no DARF de R$51.727,96
recolhido em 31.01.2008, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fl. 06-08:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 2.694,36
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, foi
constatada a improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se de
pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso
em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida
ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do
período. [...]
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada. [...]
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.916922/2011-08
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.347 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.916922/2011-08

Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN) e art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005. Art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 5a Turma DRJ/POR/SP no 16-65.114, de 29.01.2015, e-fls. 128-132:
ESTIMATIVA. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
A partir da edição IN SRF 900/2008, não mais existe impedimento legal para a
compensação de crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de estimativa.
DIREITO CREDITÓRIO INEXISTENTE. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Não deve ser homologada a compensação quando inexistente o crédito informado
na respectiva declaração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 09.08.2017, e-fl. 134, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 06.09.2017, e-fls. 137-158, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
I - PRELIMINARMENTE
I.1 - DA NULIDADE DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO DIANTE DA FALTA
DE MOTIVAÇÃO — DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA
RECORRENTE
Conforme se verifica do v. acórdão ora recorrido (doc. comprobatório 01), a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente foi julí2ada
improcedente. Segundo o i. Relator, todo o pagamento realizado pela empresa teria sido
utilizado, nada havendo para ser restituído. [...]
Contudo, a despeito de o i. Relator assim aduzir, não é possível identificar o
motivo de inexistir saldo disponível. Vale dizer, o v. acórdão proferido se limita a afirmar
que o crédito pleiteado já teria sido utilizado em outras DCOMPs, mas não indica o
porquê.
Nada obstante, a mera indicação das DCOMPs não permite à Recorrente identificar
o raciocínio da autoridade fiscal, isto é, por que ele chegou ao entendimento de que o
crédito em questão já teria sido utilizado. Não demonstrou a autoridade fiscal a efetiva
utilização do crédito nas DCOMPs relacionadas.
Ocorre que a Constituição Federal garante a todo e qualquer cidadão o direito ao
contraditório e à ampla, nos termos do artigo 5°. LV [...].
É inequívoca a violação ao contraditório e à ampla defesa da Recorrente, uma vez
que o v. acórdão recorrido, sem trazer qualquer justificativa, afirma que todo o crédito
teria sido utilizado, sem apresentar qualquer motivação para justificar seu entendimento.
Daí porque admitir-se como válido o v. acórdão ora recorrido implica cercear o
direito de defesa da Recorrente; implica violar os princípios do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5°, LIV e LV, da Constituição
Federal; implica consagrar o abuso na expedição de atos administrativos, já que
desprovidos de motivação. [...]
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.347 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.916922/2011-08

Portanto, impõe-se o reconhecimento da nulidade do v. acórdão ora recorrido, haja
vista a sua nulidade em virtude da ausência de sua motivação.
Nada obstante, ainda que assim não se entenda --- o que se admite apenas a título
de argumentação ---, imperiosa é a reforma do v. acórdão ora recorrido, para fins de ser
julgada integralmente procedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
Recorrente, já que o crédito a que a mesma faz jus é mais do que suficiente para a integral
extinção do débito da PER/DCOMP vinculada ao caso em tela.
II — DO MÉRITO
II.l — A EXISTÊNCIA DO CRÉDITO DA RECORRENTE É INEQUÍVOCA
É certo que a Recorrente, no período de dezembro de 2007. recolheu a estimativa
mensal de 1RP.1 em valor maior que o devido. Considerando esse recolhimento a maior,
a Recorrente utilizou o seu crédito para quitar débitos do mesmo tributo do ano-
calendário subsequente, conforme a DCOMP que consta nos autos. O que deu ensejo à
glosa levada a efeito pela SRF foi que a Recorrente não utilizou esse crédito (i) ao final
do período de apuração em que se deu o recolhimento a maior, nem (ii) para compor o
saldo negativo do período, nos termos em que determinava o art. 10 da IN n° 600/05.
Note-se, portanto, que o que a SRF questionou foi a FORMA como a Recorrente
utilizou o seu crédito. Em momento algum a SRF afirmou que a Recorrente não faria jus
a esse crédito.
E é esse o direito que deve prevalecer, em detrimento da forma, na medida em que
o
CRÉDITO
APROVEITADO
NÃO
FOI
UTILIZADO
EM
OUTRAS
COMPENSAÇÕES. Conforme demonstra a DIPJ do período, referido crédito não foi
utilizado ao final do período de apuração, nem o foi para compor o saldo negativo do
período.
Não houve imposto nem contribuição a pagar no final dos períodos, do que se
conclui que a forma como as compensações foram efetuadas não trouxe qualquer prejuízo
aos cofres públicos. Absolutamente legítimo, pois, é o direito ao crédito da Recorrente.
No caso em tela, o débito de R$ 1.210,62 foi integralmente pago pela Recorrente
mediante compensação objeto do PER/DCOMP n° 16349.29238.301208.1.3.04-7006. A
Recorrente recolheu o valor de R$ 51.727,96 a título de estimativa mensal do mês de
dezembro de 2007. Posteriormente, apurou que o valor recolhido era superior ao
efetivamente devido (R$ 42.367,63), de modo que apurou um crédito de R$ 9.360,33.
Todavia, a Recorrente se equivocou quando do preenchimento da DCTF do
período, indicando em tal documento que o valor devido a título de IRR1 perfazia a
quantia de R$ 51.727,96, quando o correto seria R$ 42.367,63.
Nada obstante, aduziu a d. autoridade fiscal que todo o pagamento realizado foi
utilizado para quitação de débito da Recorrente nesse montante. de modo que não teria
restado crédito disponível para compensação do débito informado no PER/DCOMP.
Como se nota, o que se tem é um mero erro formal quando do preenchimento das
declarações (DCTF), o qual jamais poderia ser invocado a pretexto de se glosar o direito
ao crédito da Recorrente. As compensações efetuadas estão de acordo com a previsão do
art. 74 da Lei n° 9.430/96 [...].
Pois bem. Tivesse a autoridade administrativa se pautado pela busca da verdade
material dos fatos, certamente o crédito a que a Recorrente faz jus teria sido reconhecido.
Teria a d. autoridade fiscal verificado que o crédito utilizado pela Recorrente é
absolutamente legítimo.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.347 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.916922/2011-08

A autoridade administrativa pôde cotejar os valores informados nas declarações
entregues e, em seu sistema de arrecadação, o recolhimento em montante superior ao
devido. Ora, diante de situação inversa, onde o recolhimento tivesse sido em valor
inferior àquele informado pelo contribuinte em sua DIPJ, certo é que a autoridade fiscal
cobraria a diferença devida. No entanto, diante de um recolhimento a maior, é muito mais
fácil ignorá-lo e glosar o crédito do que buscar o seu verdadeiro fundamento. [...]
Em síntese, a existência do crédito da Recorrente é inequívoca. O erro formal que
lhe foi imputado não pode se sobrepor à realidade dos fatos, muito menos ao seu direito
de crédito.
Desta forma, faz-se imperioso o reconhecimento do direito ao crédito da
Recorrente. Entendimento contrário implicaria não só violação ao princípio da capacidade
contributiva e do direito de propriedade, como também o enriquecimento ilícito do fisco,
inadmissível pelo ordenamento jurídico pátrio.
Demonstrado o crédito da Recorrente, inexorável concluir-se que o débito ora
exigido está definitivamente extinto, nos termos do art. 156, II, do CTN [...].
III — A GLOSA DO CRÉDITO DA RECORRENTE IMPLICA A
TRIBUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO E NÃO DA RENDA
As considerações tecidas até o momento bastam para afastar a possibilidade de
cobrança do débito em tela. Mas não é só. O não reconhecimento do crédito a que a
Recorrente faz jus, longe de atender às diretrizes constitucionais e do CTN, resulta na
tributação de seu patrimônio, e não de efetivo acréscimo patrimonial.
De acordo com a Constituição Federal, a competência para a instituição do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza é da União. O art. 153, III, da
Constituição, ao outorgar competência tributária à União, estabelece que referido imposto
só pode incidir sobre a renda e proventos de qualquer natureza. [...]
Nesse contexto, o não reconhecimento do crédito a que a Recorrente faz jus
implica. inexoravelmente, a tributação do seu patrimônio ou, o que é pior, de decréscimo
patrimonial. Isso porque, como já restou demonstrado, no mês de dezembro de 2007 a
Recorrente recolheu o IRPJ em montante superior ao devido, não vindo a utilizar esse
crédito posteriormente, de modo que não obteve acréscimo patrimonial passível de ser
tributado por meio do imposto sobre a renda.
Portanto, por mais essa razão impõe-se o reconhecimento do crédito da Recorrente,
decorrente do recolhimento da estimativa mensal do IRPJ em valor maior que o devido,
sob pena de sofrer a tributação de seu patrimônio, e não da renda.
IV — DA IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA DE MULTA
Como amplamente demonstrado pelas razões tecidas anteriormente expostas,
nenhum valor é devido pela Recorrente a título de tributo, não podendo lhe ser exigido.
por conseguinte, nenhum valor a título de multa.
Ainda que algum valor a título de multa fosse devido pela Recorrente --- o que se
admite tão somente para argumentar ---, a multa de 20% (vinte por cento) do valor do
tributo que lhe foi não deve prevalecer, dado seu elevado percentual, manifestamente
confiscatório e desproporcional.
As multas impostas aos ,jurisdicionados, com caráter punitivo -- a exemplo da ora
imputada à Recorrente --- devem obedecer ao princípio da proporcionalidade. Caso não
se verifique a proporcionalidade, corre-se o risco da destruição da própria fonte do
tributo. Agregue-se a isto o fato de que também deverá ser respeitado o princípio do
direito de propriedade dos cidadãos. o da capacidade contributiva, o do não confisco e o
da continuidade do exercício das atividades da empresa. [...]
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.347 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.916922/2011-08

Dessa-forma, não pode prevalecer a multa imposta à Recorrente, a uma por
inexistir irregularidade no procedimento adotado pela mesma; a duas por ser
absolutamente incompatível com o nosso ordenamento jurídico.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
V - DO PEDIDO
Diante do exposto, protestando a Recorrente pela juntada de novos documentos,
nos termos do artigo 16, § 6° do Decreto n° 70.235/72, requer:
(i) seja reconhecida a nulidade do v. acórdão ora recorrido, diante da ausência de
motivação, o que culminou no cerceamento do direito de defesa da Recorrente;
(ii) seja reformado o v. acórdão recorrido, para fins de ser reconhecido o crédito da
Recorrente e, por conseguinte, seja declarada a integral extinção do débito vinculado à
PER/DCOMP associada ao caso em tela, nos termos do artigo 156, II, do Código
Tributário Nacional, por estarem as razões da Recorrente em consonância com a
legislação pátria; e
(iii) a produção de sustentação oral de suas razões de recurso, a ser efetuada por
ocasião da sessão de julgamento, consoante o disposto no art. 58, inciso II, do Regimento
Interno deste E. Conselho de Contribuintes, sendo a patrona da Recorrente intimada da
data da realização do julgamento. para que possa proceder à referida sustentação oral.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que tem direito ao
reconhecimento do direito creditório integral referente ao indébito, pois “o erro formal que lhe
foi imputado não pode se sobrepor à realidade dos fatos” [...] “para fins de ser homologada a
compensação efetuada” e que “o débito ora exigido [deve ser cancelado] em face de sua
extinção, nos termos do art. 156, II, do CTN”.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.347 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.916922/2011-08

somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Consta no Acórdão da 5a Turma DRJ/POR/SP no 16-65.114, de 29.01.2015, e-fls.
128-132:
A interessada alega que recolheu a titulo de IRPJ devido por estimativa no mês de
dezembro de 2007 o montante de R$ 51.727,96, ao passo que de acordo com a ficha 11
da DIPJ/2008 o valor devido corresponde a R$ 42.367,63.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.347 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.916922/2011-08

De fato, a ficha 11 da DIPJ/2008 – Original transmitida em 27/06/2008, obtida nos
arquivos eletrônicos da RFB, confirma que o IRPJ devido por estimativa no mês de
dezembro totaliza o montante de R$ 42.367,63 (fl. 106).
No entanto, a confirmação da disponibilidade do crédito utilizado no PER/DCOMP
ora guerreado, depende da confirmação de que o pagamento efetuado a maior não foi
computado na apuração do IRPJ a pagar/ restituir, demonstrado na ficha 12 da DIPJ.
Segundo a Ficha 12-A da DIPJ 2008 (AC 2007), o saldo do IRPJ a pagar/restituir
foi apurado como segue (fl. 107):

Ficha 12 - DIPJ/2008 - AC 2007 (R$)
(+) IRPJ Alíquota de 15%
160.375,11
(+) ADICIONAL
82.916,74
(-) Programa de alimentação do Trabalhador
6.274,51
(-) IRRF
0,00
(-) IR pago por Estimativa
237.017,34
(=) Saldo negativo de IRPJ
0,00

O IR devido por Estimativa foi demonstrado na Ficha 11 da mesma DIPJ (fls. 103
a 106), c/ base em balanço/balancete susp/redução, como segue:

Mês
Pagamento
IRRF
TOTAL
Jan
14.495,07
2.316,44
16.811,51
Jul
2.123,50
43,92
2.167,42
Ago
8.082,57
0,00
8.082,57
Set
25.135,64
25,18
25.160,82
Out
22.635,10
0,00
22.635,10
Nov
119.781,74
0,00
119.781,74
Dez
42.367,63
10,55
42.378,18
Total
234.621,25
2.396,09
237.017,34

A totalização do IRPJ demonstrado na ficha 11 da DIPJ, confirma que o pagamento
efetuado a maior no mês de dezembro não foi computado no resultado apurado na ficha
12.
Os pagamentos relacionados na ficha 11, bem como o IRRF compensado foram
confirmados nos sistemas SIEF FISCEL e PERDCOMP (fls. 126 e 127).
Destarte o contribuinte tem direito ao crédito decorrente do pagamento efetuado a
maior em 31/01/2008.
Verifica-se no sistema SIEF/PERDCOMP que crédito indicado foi utilizado pelo
contribuinte nos PER/DCOMP(s), abaixo relacionados:

PER/DCOMP No
Valor Utilizado
Situação
Fls.
00576.89978.301208.1.7.04-2954
5.187,44
Homologada
85 e 99
21352.90990.180309.1.3.04-6832
2.694,36
Homologada
85 e 87
37377.23191.301208.1.7.04-8328
1.478,53
Não Homologada
85 e 95
16349.29238.301208.1.3.04-7006
1.673,03
Não Homologada
85 e 91
TOTAL
11.033,36

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.347 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.916922/2011-08

Como se vê, o crédito utilizado pelo contribuinte nos PER/DCOMP no
00576.89978.301208.1.7.04-2954,
21352.90990.180309.1.3.04-6832,
37377.23191.301208.1.7.04-8328 e 16349.29238.301208.1.3.04-7006 é superior ao
crédito disponível.
No caso, o crédito foi utilizado na integra na homologação dos PER/DCOMP no
00576.89978.301208.1.7.04-2954,
21352.90990.180309.1.3.04-6832,
37377.23191.301208.1. 7.04-8328 (processo no [10480.911631/2011-15]).
No presente caso, restou comprovado que a Recorrente deduziu o valor de
R$42.378,18 de estimativa de dezembro de 2007 para fins de apuração do IRPJ devido no
encerramento do ano-calendário. Como houve o pagamento de R$51.727,96 em 31.01.2008 foi
apurado o pagamento a maior de estimativa, código 2362, no valor de R$9.343,78 do mês de
dezembro de 2007.
A autoridade julgadora de primeira instância indica que os Per/DComp nos:
-
00576.89978.301208.1.7.04-2954
e
21352.90990.180309.1.3.04-6832,
respectivamente nos valores de indébitos de R$5.187,44 e R$2.694,36, as compensações dos
débitos encontram-se homologadas, e-fls. 108-112 e 117-125;
- 37377.23191.301208.1.7.04-8328 no valor de pagamento a maior de
R$1.478,53, analisado no processo no 10480.911631/2011-15, as compensações dos débitos
encontram-se homologadas, e-fls. 108, 117-120 e 201-202.
Cabe à autoridade administrativa da Unidade de Origem na qual foi formalizada a
exigência fiscal proceder à revisão de ofício dos débitos confessados originalmente no
Per/DComp no 16349.29238.301208.1.3.04-7006 apresentado em 30.02.2008, e-fls. 02-05 e do
consequente Despacho Decisório, e-fl. 06-08, bem como averiguação do direito creditório
pleiteado.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta proceda à revisão de ofício dos
débitos confessados originalmente no Per/DComp no 16349.29238.301208.1.3.04-7006
apresentado em 30.02.2008, e-fls. 02-05 e do consequente Despacho Decisório, e-fl. 06-08.
Deve-se analisar os documentos juntados ao presente processo para verificação do “crédito da
Recorrente e, por conseguinte, seja [investigada a sua possível compensação] integral [e]
extinção do débito vinculado à PER/DCOMP associada ao caso em tela, nos termos do artigo
156, II, do Código Tributário Nacional”, inclusive em relação ao principal e consectários.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.347 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.916922/2011-08

A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital